Tribunal: STF
Processo: Inq 4878
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVESTIGAÇÃO DESTINADA À APURAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DE DADOS DE INQUÉRITO SIGILOSO DA POLÍCIA FEDERAL NAS REDES SOCIAIS. NARRATIVA FRAUDULENTA CONTRA O PROCESSO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO POLICIAL SOBRE A MEDIDA DE AFASTAMENTO DE SIGILO TELEMÁTICO. ELEMENTO DE PROVA ESSENCIAL À FORMAÇÃO DA OPINIO DELICTI PELA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. IMPRESCINDIBILIDADE DE ANÁLISE DOS DADOS PARA O ENCERRAMENTO DA INVESTIGAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Inquérito instaurado para investigação das condutas de JAIR MESSIAS BOLSONARO, do Deputado Federal FILIPE BARROS e do Delegado da Polícia Federal VICTOR NEVES FEITOSA CAMPOS, relacionadas à divulgação de dados de inquérito sigiloso da Polícia Federal, por meio de perfis verificados nas redes sociais, com o objetivo de expandir a narrativa fraudulenta contra o processo eleitoral brasileiro.



    2. Necessidade e adequação da medida de afastamento de sigilo de dados telemáticos armazenados em serviços de nuvem de MAURO CESAR BARBOSA CID pois se identificou que, além da divulgação do teor do inquérito policial nº 1361/2018 em live do dia 4/8/2021, houve disponibilização de uma cópia de referida documentação nas redes sociais.



    3. É imprescindível a análise, pela autoridade policial, da integralidade dos elementos de prova colhidos nos autos, por ser medida essencial para o encerramento da investigação policial e consequente formação da opinio delicti pela Procuradoria-Geral da República.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.